Tribunal: TJDFT
Processo: 0713800-04.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. ART. 147-A DO CÓDIGO PENAL. DELITO DE PERSEGUIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Apelação interposta pela ré contra a sentença que: (i) julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida nos autos do PJE 0713802-71.2022.8.07.0005, para condená-la pela prática do crime de perseguição (147-A do Código Penal), em face da vítima Dayanne, à pena definitiva de 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos, além de 10 dias-multa, calculados à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos; (ii) bem como julgou improcedente o pedido formulado na denúncia nos autos do PJE 0713800-04.2022.8.07.0005, para o fim de absolvê-la do crime do art. 147- A, em relação à pretensa vítima Giovane, com amparo no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
3. Em suas razões recursais, em síntese, defende a atipicidade da conduta, à míngua de comprovação do elemento constitutivo do tipo “reiteradamente”, isto é, não teriam sido demonstradas as múltiplas perseguições em face da vítima Dayanne. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a, consequente, redução de pena.
4. Contrarrazões oferecidas.
5. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo.
6. Aqui, promove-se o julgamento em conjunto dos processos 0713802-71.2022.8.07.0005 e 0713800-04.2022.8.07.0005.
7. Comete o crime de perseguição (“stalking”), art. 147-A do CP, aquele que “Perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade”.
8. A autoria e materialidade restaram cabalmente comprovadas, notadamente pelo Termo Circunstanciado 781/2022-16a DP (ID 59817082), pelos arquivos de mídia de ID 59817084, 59817085 e 59817087, pelo registro de ligações de ID 59817088, como também pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (ID’s referentes ao PJE 0713802-71.2022.8.07.0005).
9. Decerto, ressai do conjunto probatório que a ré/apelante, em ocasiões diversas, compareceu ao local de trabalho da vítima Dayanne (atual companheira do ex-marido da apelante), à sua residência e a de familiares, para a perseguir, xingar, ameaçar, constranger e importunar, tolhendo seu espectro de privacidade, liberdade e sossego espacial/mental.
10. Dessa forma, tem-se demonstrada a subsunção dos fatos subjacentes ao tipo legal do art. 147-A, não havendo de se falar em atipicidade ou insuficiência probatória para subsidiar o decreto condenatório vergastado.
11. Dosimetria. A atenuante da confissão espontânea não pode ser considerada na espécie, para fins de redução da pena, dada a impossibilidade de fixar a pena intermediária aquém do mínimo legal, nos exatos termos pontificados pela súmula 231 do STJ. Frise-se que a sistematização dos precedentes, como forma de garantir a segurança jurídica, é o filtro pelo qual o julgador/intérprete deve balizar suas decisões, aliás, tem-se por cogente a observância das súmulas dos tribunais superiores, como apregoa o art. 927, IV, do CPC, de aplicação subsidiária ao processo penal, tal qual permitido pelo art. 3o, CPP c/c art. 92 da Lei 9.099/95.
12. Conheço da apelação e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.